Tribunal: TCU
Processo: 045.407/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Licitação: 33/2021 - Serviços de gerenciamento de frota de veículos, tratores, máquinas e implementos agrícolas, por meio de sistema web informatizado, executados em rede de estabelecimentos credenciadas (peça 1, p. 2 e 37).

Inteiro teor:
Acórdão 111/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, acerca de supostas irregularidades no Pregão Eletrônico 33/2021, conduzido pela Embrapa Amazônia Oriental, com vistas à contratação de serviços de gerenciamento de frota de veículos, tratores, máquinas e implementos agrícolas, por meio de sistema web informatizado, executados em rede de estabelecimentos credenciadas (valor estimado: R$ 600.000,00); Considerando que a representante alegou, em suma, que: i ) a cláusula 6.1.3 do Termo de Referência é ilegal por prever emissão de nota fiscal em nome da contratada, e não da contratante (peça 1, p. 4-9); e ii ) o prazo máximo de pagamento disposto no item 6.12 do edital, previsto para ocorrer em até 30 dias, afronta o art. 40, XIV, da Lei 8.666/1993, estando assim irregular (peça 1, p. 9-12); Considerando o exame técnico empreendido pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog), em instrução às peças 6 e 7, do qual resultaram as seguintes conclusões: i) em licitações que têm por objeto a prestação de serviços de gestão de frota de veículos por meio de cartão magnético, é regular a exigência, no edital, de que os estabelecimentos credenciados emitam as notas fiscais em nome da contratada, e não em nome da contratante; e ii) o legislador não fixou prazo legal limite para os pagamentos das empresas estatais (tal qual a Embrapa Amazônia Oriental), justamente para que estas tenham flexibilidade em seus regulamentos de licitações e contratos; e iii) a própria unidade jurisdicionada anulou, em 17/12/2021, o Pregão Eletrônico 33/2021, conforme publicações no sítio Comprasnet e no Diário Oficial da União (peças 4 e 5), o que resulta na perda de objeto da medida cautelar pleiteada; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. considerar a representação improcedente; 9.3. considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante por perda de seu objeto; 9.4. informar à Embrapa Amazônia Orienta e à representante a prolação do presente Acórdão, destacando que o seu teor pode ser acessado por meio do endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.5. arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 045.407/2021-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Mateus Cafundo Almeida (395031/OAB-SP), Rayza Figueiredo Monteiro (442216/OAB-SP) e outros, representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.